Tribunal: TJPA
Processo: 0815768-07.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815768-07.2023.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: FATIMA LUANE CANTUARIA BONFIM DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO APÓS DIVERSAS SOLICITAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES SEM TETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida por Fátima Luane Cantuária Bonfim de Andrade. O juízo de origem determinou a instalação de rede elétrica no imóvel da autora, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e estabeleceu multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento da obrigação, concedendo tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de designação de audiência de instrução; (ii) definir se é cabível a dilação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, à luz da Resolução ANEEL nº 1.000/2021; (iii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais; e (iv) estabelecer se é necessária a fixação de limite máximo para a multa cominatória imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito é admissível quando a controvérsia é exclusivamente documental e não há demonstração de prejuízo pela ausência de audiência, nos termos do art. 355, I, do CPC. A omissão quanto ao requerimento de instrução não configura cerceamento de defesa.

4.

A alegação de necessidade de prazo superior para instalação de energia elétrica não se sustenta, pois a consumidora aguarda atendimento há mais de dois anos, configurando omissão injustificada da concessionária e violação ao art. 22 do CDC.

5.

O valor de R$ 10.000,00 fixado por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a essencialidade do serviço e a conduta da empresa, não merecendo redução.

6.

A ausência de limitação da multa diária não implica ilegalidade, sendo possível a revisão posterior caso se verifique abusividade. A jurisprudência admite a fixação de astreintes sem teto pré-definido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado do mérito é válido quando a controvérsia é estritamente documental e a parte não demonstra prejuízo decorrente da ausência de instrução.

2.

A concessionária de energia elétrica responde por danos morais quando, injustificadamente, deixa de atender pedido de ligação por período prolongado.

3.

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 não pode ser invocada para justificar omissão no fornecimento de serviço essencial.

4.

A fixação de multa diária sem limite máximo é admissível, sendo passível de revisão caso se torne excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10, 355, I e 373, I; CDC, art. 22.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815768-07.2023.8.14.0051

APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: FATIMA LUANE CANTUARIA BONFIM DE ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Fátima Luane Cantuária Bonfim de Andrade, perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santarém/PA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

Ante o exposto
, com base no(s) Art.(s) 487, I, e 373, inciso I, ambos do CPC/2015, e no

Princípio da Razoabilidade,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação, para:

A) CONDENAR a empresa EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A a realizar a instalação de rede elétrica a no imóvel da requerente localizado na Estrada do Pajuçara, 111-A, bairro do Pajuçara, Santarém/PA.

B) CONDENAR a parte requerida, a título de danos morais, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

C) Conceder a antecipação de tutela para que a requerida proceda à instalação imediata da energia elétrica no imóvel da autora, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois teria requerido expressamente a designação de audiência de instrução, o que não foi analisado, em afronta aos artigos 9º e 10 do CPC, configurando decisão surpresa.

No mérito, sustentou a necessidade de dilação do prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer, com fundamento no art. 88 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que prevê prazo de até 120 dias para a realização de obras em situações similares.

Aduz, ainda, que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se excessivo, pleiteando sua redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Questiona, também, a ausência de limitação do valor das astreintes impostas, requerendo a fixação de um teto.

Requereu, por fim, a concessão de efeito suspensivo à apelação, a reforma da sentença nos pontos suscitados e a veiculação de publicações em nome de seu patrono constituído.

Contrarrazões apresentadas no Id. 23791996.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento dos recursos, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-los.

2. RAZÕES RECURSAIS:

1. Preliminar – Alegação de Cerceamento de Defesa

A apelante sustenta nulidade da sentença sob a alegação de cerceamento de defesa, por não ter sido analisado seu pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, o que teria configurado ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC, caracterizando decisão surpresa.

Todavia, não merece prosperar a preliminar.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia diz respeito à ausência de fornecimento de energia elétrica em imóvel da parte autora, cuja prova essencial para o deslinde da lide é eminentemente documental. A matéria posta à apreciação do Juízo de origem não demandava a produção de prova oral, tampouco foi demonstrado prejuízo efetivo à parte ré em razão do julgamento antecipado da lide.

O julgamento antecipado do mérito, quando presentes os elementos suficientes para a formação do convencimento do magistrado, encontra respaldo no art. 355, I, do CPC. Ademais, eventual omissão do juízo quanto ao requerimento de audiência de instrução não compromete, por si só, a validade da sentença, notadamente quando não evidenciada a imprescindibilidade da prova requerida.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

2. NO MÉRITO

2.1. Do Pedido de Dilação do Prazo para Cumprimento da Obrigação

A apelante requer a ampliação do prazo fixado para a instalação da rede elétrica, sob o argumento de que a obra depende de infraestrutura complexa, devendo observar os prazos previstos na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

No entanto, a alegação não se sustenta.

A decisão judicial apenas impôs à concessionária a obrigação de fornecer energia elétrica em prazo razoável, diante da omissão injustificada frente a sucessivas solicitações da parte consumidora, que aguarda há mais de dois anos pelo atendimento. A existência de área em expansão urbana ou suposta limitação técnica não justifica o descumprimento reiterado da obrigação legal e contratual da distribuidora.

A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL não pode ser utilizada como escudo para a inércia da concessionária, sobretudo quando há manifesta violação ao direito básico do consumidor ao fornecimento de serviço essencial, previsto no art. 22 do CDC.

Assim, mantém-se o prazo fixado pelo juízo a quo.

2.2. Do Dano Moral

A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante da omissão da concessionária em instalar rede elétrica em imóvel regularmente habitado, mesmo após sucessivas tentativas da autora junto aos canais formais de atendimento.

A fixação da indenização por dano moral observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o tempo decorrido, a essencialidade do serviço e o caráter pedagógico da medida. O valor arbitrado não revela excesso que justifique sua redução.

Logo, mantém-se a indenização nos termos fixados na sentença.

2.3. Da Multa Diária (Astreintes)

A apelante insurge-se contra a ausência de limitação máxima da multa diária imposta (R$ 1.000,00), por descumprimento da obrigação de fazer.

Entretanto, não há ilegalidade na estipulação de multa coercitiva sem teto máximo. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o valor da astreinte pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso se torne excessivo ou desproporcional. No momento, não se verifica abusividade.

Assim, inexiste motivo para alteração do comando sentencial nesse ponto.

3. Conclusão

Diante do exposto,
voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2025